Tribunal: TJDFT
Processo: 0740980-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE SEGURO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PRINCIPAL CONDUTOR. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ E ALTERAÇÃO DA VERDADE NÃO CONFIGURADAS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito do estabelecimento da responsabilidade da seguradora em promover o pagamento do valor da indenização securitária em virtude de perda total de veículo, causada por acidente de trânsito.
2. A respeito da transferência de propriedade de bens móveis é preciso destacar que de acordo com o art. 1226, do Código Civil, os respectivos efeitos decorrem da simples tradição do bem, somada ao pagamento do valor entabulado no negócio respectivo.
3. Sabe-se que os negócios jurídicos bilaterais pressupõem a observância de boa-fé entre as partes, não só nas tratativas, mas também na execução e no encerramento do negócio jurídico. 3.1. Nos termos do art. 765 do Código Civil o segurado e o segurador são obrigados a guardar, na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.
4. No caso em análise o segurado, proprietário do bem móvel, declarou sua esposa como principal condutora do veículo, e não a única e exclusiva condutora. Por essa razão o segurado também poderia conduzir o veículo, mas com menos frequência que sua esposa. 4.1. A alegação de que o primeiro apelado era, efetivamente, o condutor no momento do acidente, e que, em virtude dessa peculiaridade, teria havido aumento do risco, não restou verificada. Com efeito, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada violação da boa-fé, nem mesmo a alegada alteração da verdade pelo segurado para que seja justificado o pretendido afastamento da indenização securitária (art. 373, inc. II, do CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido.